Tribunal: TJMT
Processo: 0003633-67.2010.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003633-67.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FRANCISCO VALDINA LIMA ALMEIDA - CPF: 004.300.633-77 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA; REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Ordinária para Restabelecimento de Benefício Previdenciário
– NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA –

DOENÇA PREEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – AGRAVO RETIDO – VALOR EXORBITANTE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
DESCABIMENTO
–– MANUTENÇÃO DO BENEFICIO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO – ART. 62, § 1º, DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E REABILITAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES – TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA –– RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois, ainda que o benefício seja pago no valor do teto do regime de previdência, o proveito econômico obtido não ultrapassaria o limite previsto para o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019; TJMT, N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022; N.U 0004747-52.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021.

2.

Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no juízo de origem.

3.

O interesse recursal se expressa na sucumbência da parte quanto ao pedido, motivo por que tendo a sentença já previsto enseja o seu não conhecimento nesse capítulo.

4.

Não há que se falar em valor exorbitante dos honorários periciais, se a fixação atende os limites estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.

5.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91. Situação não caracteriza no período pleiteado.

6.

O artigo 62 e § 1º, da Lei n. 8.213/91, dispõe que o benefício de auxílio-doença deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para outra atividade que lhe garanta a sua subsistência ou conceda a aposentadoria por invalidez se não foi possível sua recuperação.

7.

O termo inicial do restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário é a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação.

8.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

9.

Reexame não conhecido e recurso voluntário parcialmente conhecido, e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com

recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Ordinária para Restabelecimento de Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada n. 3633-67.2010.811.0040 (Código 60336), julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pela parte autora,
FRANCISCO VALDINA LIMA ALMEIDA
, com condenação do requerido a pagar o benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação no dia 20/5/2012, a ser implantado no prazo de 30 dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento (Id. 3420791 - Pág. 1 a 6). D
eterminou que o benefício deveria ser percebido até sua efetiva reabilitação para outra função, o que deveria ser providenciado/fiscalizado pelo requerido, ora apelante.

Sobre as prestações em atraso fixou correção monetária, a partir do vencimento de cada qual, nos termos da Lei n. 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.

Ainda, condenou a autarquia federal ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (Id.
34207979) argui, preliminarmente, a reiteração do Agravo Retido de fls. 92-97, o qual impugnou o valor fixado pelo juízo para a realização da perícia médica sob o fundamento de ser excessivo.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

No que tange ao reexame necessário, aduz que o STJ editou a Súmula n. 490, motivo por que requer que os autos sejam remetidos ao TRF 1ª Região para apreciação da sentença, inclusive com relação aos tópicos não impugnados especificamente neste recurso.

No mérito, argumenta ser possível a recuperação do segurado ou sua reabilitação profissional para outra atividade, por isso não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez, tampouco continuidade do

auxílio-doença,
pois a perita diz não haver limitações funcionais.
Além de mencionar que o
segurado já detinha doença preexistente.

Requer a incidência de correção monetária e juros nos termos do disposto no artigo 5º da Lei n. 11960/2009 (art. 1º-F). E, os honorários, devem ser arbitrados em 10% (dez por cento), como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).

De forma subsidiária, requer que a data de início do benefício seja o da apresentação do laudo pericial em juízo e o efeito suspensivo ao recurso para determinar a não implantação do benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 3420797).

Os autos foram remetidos ao TRF da 1ª Região (Id. 3420798).

O apelado peticiona requerendo o imediato restabelecimento do benefício previdenciário cessado, sob pena de aplicação de multa (Id. 3420800).

Em resposta, o INSS informa que restabeleceu o benefício e encontra-se ativo (Id. 3420804).

A Segunda Turma do TRF – 1ª Região, à unanimidade, declarou, de ofício, a incompetência recursal da Corte Regional (Id. 3420807 – Pág. 1 a 5), mas sim da justiça estadual.

Vieram os autos e distribuídos por sorteio à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 3450062).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação no sentido de que não há justificativa para imediata implantação do benefício (Id. 4738260).

Ato contínuo, o d. relator originário declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7574388) fundada no IRDR 85560/2016 (Tema 01), da qual foi interposto Agravo Interno pelo INSS e não provido.

Remetidos, a magistrada da Turma Recursal, Dra. Patrícia Ceni,

determinou que “
proceda-se a devolução do presente feito, para análise do Douto Relator
”.

Em tramitação seguinte (Id. 52397453), o feito foi redistribuído ao magistrado da Turma Recursal, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, que suspendeu até decisão do Tema n. 1.053 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobrevinda a tese fixada, os autos retornaram para análise do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022